Tribunal: TJDFT
Processo: 0731149-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731149-95.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CICERO ARY GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 52355051) interposta por BANCO ITAÚ S/A contra sentença (ID 52355048) prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de CICERO ARY GOMES DE OLIVEIRA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Em suas razões, alega o recorrente que demonstrou o cumprimento do requisito previsto no § 2o do art. 2o do Decreto-lei 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais ao endereço do contrato. Afirma que é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do devedor. Ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso. Aduz que inexistem irregularidades aptas a ensejar a extinção da ação e que a petição inicial atende aos requisitos do art. 320 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo M.BENZ, CLA200, 2014/2014, Placa QFN2A10, Chassi WDDSJ4DW4EN101957 e Renavam 01155033016. Afirma que a possibilidade de o bem ser locomovido e escondido a qualquer tempo justifica a urgência e o risco de dano de difícil reparação. No mérito, requer a reforma da sentença para reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, deferindo-se a liminar para expedição de mandado de busca e apreensão e citação do apelado. É o relato do essencial. A respeito da tutela de urgência, dispõe o Código de Ritos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Cediço que a concessão da medida de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo, sem os quais fica inviável, neste momento, acolher o pedido. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Decerto que o credor da alienação fiduciária pode requerer a busca e apreensão do bem, cujo domínio e posse indireta lhe pertencem, quando ocorrer o inadimplemento da obrigação, haja vista que a modalidade negocial impõe ao devedor o dever de pagar as parcelas. Disciplina o Decreto-lei 911/69: Art. 2o [...] § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Da detida análise dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial (ID 52355032) não indica corretamente o número do contrato de financiamento (ID 52355031) firmado entre as partes. O número do contrato referido na carta de notificação extrajudicial do requerido é 381130533, e não corresponde ao instrumento negocial juntado aos autos, o qual está identificado com o número 17732939. Sobre o tema, posiciona-se esta Corte de Justiça no sentido de que "a notificação extrajudicial enviada para comprovação da constituição em mora na demanda de busca e apreensão deve conter o número correto da cédula de crédito bancário da obrigação a que diz respeito." e "oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida a determinação judicial de emenda, correta a sentença que extinguiu o processo." (TJDFT, Acórdão 1435866, 07095495920218070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Data de julgamento: 30/06/2022, Publicado no PJe : 13/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, não ficou comprovada a constituição em mora da parte ré em relação à obrigação por ela assumida no contrato colacionado aos autos (cédula de crédito bancário n. 17732939). A divergência entre o número de contrato constante da notificação extrajudicial com aquele apresentado no contrato/Cédula de Crédito Bancário que embasa o feito configura o desatendimento de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e aponta no sentido da ausência da probabilidade do direito invocado. Assim, a pretensão do apelante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador